Tribunal: TJMT
Processo: 0000854-75.2010.8.11.0029
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000854-75.2010.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula de Produto Rural, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EDISON WISCH - CPF: 138.562.601-10 (APELADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), JULIANO CARGNELUTI PIT - CPF: 841.727.621-15 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

EDISON WISCH

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS VALORES PAGOS A MAIOR CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA EM FUNÇÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA -
ART. 924, INCISO II, DO CPC/15
– DETERMINADO O ACRÉSCIMO DA MULTA DE 10% E DOS HONORÁRIOS DE 10% PREVISTOS PELO ART.523, §1º, DO CPC/15 – GARANTIA DA EXECUÇÃO PELO DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR POSTULADO PELO CREDOR QUANDO DA IMPUGNAÇÃO – ACOLHIMENTO – DIVERGÊNCIA SUBSTANCIAL

ENTRE OS VALORES ENCONTRADOS PELAS PARTES – NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE PERITO CONTÁBIL PARA A APURAÇÃO DO
QUANTUM
EXEQUENDO – VALOR ILÍQUIDO DO CUMPRIMENTO –
INAPLICABILIDADE DA MULTA E DOS HONORÁRIOS DA FASE EXECUTIVA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO
.

Tendo sido necessária a designação de perito contábil para a apuração do
quantum
exequendo – que, inclusive, chegou a um valor da condenação principal mais próximo do indicado pelo banco recorrente do que aquele indicado pelo credor no pedido de cumprimento de sentença – inaplicável a multa e os honorários de que trata o §1º do art.523 do CPC/15, sendo computável apenas a verba honorária arbitrada na fase de conhecimento.

Afinal, a divergência entre as partes quanto ao valor exequendo apontado pelo credor, cuja excessividade, aliás, acabou sendo confirmada pela perícia, não configura resistência do executado para satisfação voluntária da sua obrigação.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

EDISON WISCH

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença em cumprimento de sentença proferida em
Ação de Repetição de Indébito
n. 0000854-75.2010.8.11.0029 manejada por
EDISON WISCH
, a qual, depois de homologar o laudo pericial que apurou um
quantum

exequendo R$29.057,40, determinou que fossem acrescidos a multa de 10% e os honorários 10% de que trata o §1º do art.523 do CPC/15, fixando finalmente o valor devido ao autor
em quantia de
R$37.774,62
(=
R$29.057,40 + R$2.905,74 + R$2.905,74 + R$2.905,74), extinguindo o feito nos termos do inciso II do art. 924 do CPC/15.

Inconformado, defende o banco requerido a impossibilidade de contabilização da multa e dos honorários previstos no §1º art.523 do CPC/15, eis que na impugnação ao cumprimento da sentença efetuou o depósito do valor apontado, estando garantida a execução.

Assevera, ainda, que o título exequendo não se reveste da liquidez necessária para depósito espontâneo.

Aduz, por fim, que de acordo com a jurisprudência pátria, mencionado depósito serve não apenas para garantir à execução, como também para, oportunamente, servir como meio de pagamento.

Contrarrazões no ID. n. 183171769, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, o apelado manejou o pedido de cumprimento da sentença que, nos autos de ação de repetição do indébito decorrente de correção a maior do saldo da Cédula a autora teria emitido em favor do requerido a Cédula Rural Hipotecária e Pignoratícia n. 88/00564-X em função do plano Collor I, julgou procedentes os pedidos iniciais para, além de declarar a aplicabilidade BTNF como índice a atualizar os valores pendentes do contrato no mês de março de 1990, em substituição ao IPC, determinar a restituição do valor computado a maior – a ser apurado entre o valor que fora exigido e o efetivamente devido pela aplicação do índice correto –, devidamente acrescido de juros de mora legais a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC desde o efetivo de desembolso.

Transitada em julgado a sentença, o autor requereu o pedido de cumprimento, apresentando como valor devido a importância de R$53.969,54.

Instado para o pagamento, o banco executado depositou o valor postulado para garantir o juízo, e apresentou impugnação ao cálculo do exequente apelado, indicando como valor incontroverso do débito exequendo o montante de R$10.066,96.

Após a tréplica, o juízo singular proferiu a decisão de ID. n. 183171697, entendendo necessária a realização de uma perícia contábil para a apuração do valar real do crédito exequendo, tendo sido nomeado o contador
ALDO NUSS
.

O referido
expert
apurou, então, um crédito no valor de R$29.057,40, e honorários advocatícios na ordem de R$2.905,74 (= R$29.057,40 X 10%).

Mais que isso, concluiu o mencionado perito que, considerado o valor depositado em juízo pelo banco apelante quando da impugnação ao cumprimento de sentença (R$53.969,54), deveriam ser restituída à referida instituição financeira a importância de R$22.006,40 (= R$53.969,54 – R$

29.057,40 (valor principal da condenação) – R$2.905,74 (honorários de 10%)) que corresponde a 40,78% do valor inicialmente requerido pelo exequente apelado. Vejamos (ID. n. 183171722 - Pág. 13):

Ora, a esse respeito, estabelece o caput do art. 523 do CPC/15, o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, como

meio evitar o cômputo da multa de 10% e honorários de 10% de que trata o §1º do mencionado artigo, somente se mostra exigível quando a

de condenação se deu em quantia certa, ou já se encontra fixada em liquidação. Vejamos:

“
Art. 523. No caso de condenação
em quantia certa
, ou
já fixada em liquidação
, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente,
sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver
.
” (gr. n.)

No entanto, tendo sido necessária a designação de perito contábil para a apuração do
quantum
exequendo – que, inclusive, chegou a um valor da condenação principal mais próximo do indicado pelo banco recorrente do que aquele indicado pelo credor na sua petição de cumprimento de sentença – inaplicável a multa e os honorários de que trata o §1º do art.523 do CPC/15, sendo computável apenas a verba honorária arbitrada na fase de conhecimento.

Afinal, a divergência entre as partes quanto ao valor exequendo apontado pelo credor, cuja excessividade, aliás, acabou sendo confirmada pela perícia, não configura de resistência do executado para satisfação voluntária da sua obrigação.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA SOBRE VALOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO DEVEDOR. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA. NÃO CABIMENTO. 1.
Em sede de cumprimento de sentença, sendo necessária a realização de perícia para se apurar valor devido para o cumprimento da obrigação de restituição, não é cabível a fixação de honorários advocatícios e aplicação de juros e multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. A divergência entre as partes do valor devido, com a necessária realização de perícia para liquidação do julgado, por si só, não enseja o reconhecimento de resistência do executado para satisfação voluntária da sua obrigação, até porque o objetivo da fase de liquidação é tão somente delimitar a extensão do direito do credor. 3. Recurso não provido.
(TJ/DFT – 8ª Turma Cível, Acórdão 1402339, 0726919-81,2021.8.07.0000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, j. em 17/02/2022, publ. em 4/3/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 523, § 1º DO CPC. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. HIPÓTESE DE AFASTAMENTO DE MULTA E DE NOVOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ATÉ A APURAÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. [...] 2. No julgamento do Recurso Especial nº 1147191/RS, submetido ao rito do art. 1036 do CPC (art.543-C do CPC/1973), o c. Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses: "No caso de sentença ilíquida, para a imposição da multa prevista no art. 475-J do CPC, revela-se indispensável (i) a prévia liquidação da obrigação; e, após, o acertamento, (ii) a intimação do devedor, na figura do seu Advogado, para pagar o quantum ao final definido no prazo de 15 dias". 3.
Se para a apuração do quantum final foram indispensáveis cálculos mais elaborados, como perícia, o prévio acertamento do valor faz-se necessário, para, após, mediante intimação, cogitar-se da aplicação da multa do art. 523, §1º, do CPC, hipótese da lide
. 4. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento. (TJ/DFT - 6ª Turma Cível, Acórdão n. 0703865-23.2019.8.07.9000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, j. 15/04/2020, publ. no DJE: 06/05/2020)

Forte nessas razões,
dou provimento ao recurso
para reformar em parte a sentença a fim de que sobre o valor do crédito exequendo a ser liberado em favor do
exequente
apelado
não sejam
computados a multa de 10% e os honorários de 10% da fase executiva de que trata o §1º do art.523 do CPC/15, ficando autorizado o acréscimo apenas do valor da verba honorária arbitrada na fase de conhecimento e das respectivas custas.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023